Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-22.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016944-22.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO - CPF: 688.326.991-68 (EMBARGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), I. C. M. N. A. (EMBARGADO), T. S. M. N. D. A. (EMBARGADO), JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO - CPF: 688.326.991-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 180566665, que, segundo consta, acolheu parcialmente os embargos interpostos pela embargante “apenas para afastar a condenação da ré/apelação ao pagamento de indenização a título de danos morais”
.

O embargante aponta ocorrência de erro material na publicação do v. acórdão embargado, pois a ementa do julgado e o voto condutor efetivamente publicados e incluídos nos autos se referem a processo diverso; pede, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento do aludido vício (cf. Id. nº 181146165).

Intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 173964678.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É patente a existência de erro material na publicação do v. acórdão embargado, pois, de fato, a ementa e o voto condutor juntados aos autos se referem a recurso diverso.

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO ACERCA DE TESE RECURSAL – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – DESCONTO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – CABÍVEL – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de tese recursal apta a modificar o desfecho decisório dado à lide, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 060/9/2017). 3. Demonstrada a omissão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, e considerando que o julgamento do apelo reformou parcialmente a sentença, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento expresso sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

E também o voto condutor do aresto:

Admito que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido subsidiário formulado pela apelante para que, se mantida a condenação à restituição dos gastos com honorários profissionais, do valor a ser reembolsado, seja descontado o percentual contratualmente ajustado

a título de coparticipação, e, quanto a esse ponto, reconheço que merece ser acolhida a impugnação recursal, pois, de fato, há expressa disposição no contrato objeto da lide nesse sentido, e, conforme já definiu o S
TJ, “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 060/9/2017).

De igual modo, diante da modificação do desfecho decisório em razão do parcial provimento do apelo interposto pela ré/embargante Unimed, revela-se devida e necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, porque, com a improcedência do pedido de indenização por dano moral, não mais se pode dizer que a parte autora sucumbiu apenas em parte mínima.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração para sanar as omissões detectadas, e, assim, retificar o dispositivo decisório para fazer constar que, do valor a ser ressarcido às autoras/embargadas, deve haver o desconto devido a título de coparticipação, nos termos do contrato firmado entre as partes, e, em decorrência da sucumbência reciproca, redistribuir os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado na sentença, mas, a serem fixados com base no valor atualizado da causa, na proporção de 70% para ré e 30% para às autoras/embargadas, sendo que, em relação a estas, permanece suspensa a exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
para sanear o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023